Tribunal: CARF
Processo: 11065.917498/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.917498/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.660 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PVC SUL PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a existência do direito creditório por provas apresentadas pelo
interessado e apreciadas pela Fiscalização impõe-se a homologação da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório da primeira instância administrativa:
O interessado transmitiu a Dcomp no 18083.47725.171207.1.3.04-0034, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 5856, efetuado em 20/11/2007;
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.917498/2009-50
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917498/2009-50

A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que
informou com erro o valor do débito na DCTF;
DOS
FATOS
APRESENTADOS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
O contribuinte apurou no mês de Outubro de 2007, débito de COFINS no valor de R$
61.305,66 (sessenta e um mil, trezentos e cinco reais, com sessenta e seis centavos). Ao
informar o débito do período (10/2007) em DCTF — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, erroneamente foi lançado o valor de R$ 161.586,35 (cento e
sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais, com trinta e cinco centavos),
conforme DCTF entregue em 05/12/2007 Recibo de entrega 29.86.90.12.20-59.
Visto o erro, em 16/10/2009, foi retificada a DCTF referência 10/2007, Recibo de
Entrega n°. 09.66.64.21.81-50, sendo lançado desta vez o valor correto do débito, R$
61.305,66 (sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo
que, R$ 42.607,88 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais, com oitenta e oito
centavos) foi pago por meio de compensação com crédito de Ressarcimenfo.de IPI,
entregue em 14/11/2007, sob o recibo n°. 38873.81296.141107.1.3.01-9210, e a outra
parte do débito, R$ 18.697,78 (dezoito mil, seiscentos e noventa e sete reais, com
setenta e oito centavos), foi pago em 20/11/2007 através de DARF, entretanto, o
DARF recolhido foi no valor de R$ 118.978,47 (cento e dezoito mil, novecentos e
setenta e oito reais com quarenta e sete centavos), originando desta forma, crédito por
pagamento a maior no valor de R$ 100.280,69 (cem mil, duzentos e oitenta reais, com •
sessenta e nove centavos), crédito este, utilizado parcialmente para pagar parte do débito
de COFINS da competência 11/2007, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais),
conforme
PER-DCOMP
transmitido
em
17/12/2007,
sob
n°.
18083.47725.171207.1.3.04-0034.
A DRJ/Juiz de Fora/MG, por meio do acórdão 09-55.369, de 06/11/2014, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade. Transcrevo a ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO
DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Contra a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual alegou já
ter apresentado prova do indébito na impugnação, por meio de página do Livro Razão e por essa
razão ao ser apreciado pelo CARF a Turma, naquela ocasião em outra formação, decidiu por
abrir diligência.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917498/2009-50

Após o cumprimento da diligência o processo retornou ao CARF e a mim foi
distribuído, visto que o relator original não faz mais parte desta Turma. Sendo estes os fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento, não foram
arguidas preliminares.
Conforme relatado, o processo trata de pedido de compensação que não foi
homologada por suposta ausência de crédito suficiente.
O relator que inicialmente analisou o processo observou que a DCTF retificadora
havia sido transmitida em 16/10/2009, antes da ciência do despacho decisório que ocorreu em
20/10/2009 (e-fls. 37/38), embora a transmissão do Despacho tenha ocorrido antes da retificação,
em 07/10/2009. Observou ainda que junto à impugnação foi apresentado provas, parte do Livro
razão nas e-fls. 12, que não foram apreciadas pela fiscalização.
E por essas razões converteu o julgamento em diligência com a finalidade de:
“(...) oportunizar ao fisco a aferir a idoneidade dos documentos apresentados no
Recurso Voluntário, em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco
entender necessário e ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre a pretendida
compensação (...).”
A diligência foi cumprida em 30 de março de 2022 e a Fiscalização apresentou
relatório nas e-fls. 203/206, concluindo pela homologação da Declaração de Compensação
(Dcomp) n.o 18083.47725.171207.1.3.04-0034, que está amparada em crédito de Cofins
derivado de pagamento indevido ou a maior, período de apuração do Darf: 31/10/2007, no valor
de R$ 100.280,69 (valor do crédito original na data de transmissão). Vejamos:
3. Em cumprimento à resolução de fls. 60-63, passo à análise dos documentos anexados
aos autos.
4. Verificou-se que a Recorrente encontra-se na situação cadastral ativa, que estava
sujeita ao regime de tributação com base no Lucro Real no ano-calendário de 2007 e
que apurou a Cofins no Regime Não Cumulativo em 10/2007.
5. Em consulta às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
apresentadas, verificou-se que a Recorrente reduziu o débito da Cofins não-cumulativa
de 10/2007 (código de receita: 5856) para R$ 61.305,66, por meio da DCTF retificadora
recepcionada em 16/10/2009, ou seja, antes da ciência do despacho decisório (em
20/10/2009; fl. 36-38).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917498/2009-50

6. Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC),
confirmou-se a existência do pagamento e a disponibilidade do crédito postulado.

7. A Recorrente alega que no mês de outubro de 2007 apurou um débito de Cofins no
valor de R$ 61.305,66, sendo que parte (R$ 42.607,88) foi compensada por meio da
Dcomp n.o 38873.81296.141107.1.3.01-9210 (parcela extinta por compensação,
conforme demonstrado pelo extrato do processo n.o 11065-907.680/2011-17, juntado à
fl. 202) e o restante (R$ 18.697,78) foi pago por meio do Darf n.o 4203865091-1. Para
comprovar o fato alegado, apresentou cópias do PER/DCOMP, da DCTF e do Livro
Razão (fl. 12).
8. Verificou-se que as informações declaradas em DCTF que confirmam a
disponibilidade do direito creditório utilizado em PER/DCOMP não são diferentes das
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917498/2009-50

informações prestadas à RFB no Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais) de 10/2007 ou dos valores escriturados no Razão da conta contábil n.o 2.1.4.1.4
– Cofins a recolher (fl. 12).

9. Em consulta aos Dacons de 10/2007 a 12/2013, verificou-se que os créditos apurados
na Ficha 16A (Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisição no Mercado Interno –
Regime Não-Cumulativo) do Dacon de 10/2007 não foram aproveitados em excesso.
10. No caso concreto, em análise simplificada realizada com base nos procedimentos
indicados nos itens anteriores, não se verificaram divergências relevantes capazes de
motivar o aprofundamento das investigações com a intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos ou informações adicionais e também não foram encontrados
elementos que impeçam o reconhecimento do direito creditório.
11. Assim sendo, encaminho proposta no sentido de reconhecer o direito creditório
postulado, no valor original de R$ 100.280,69, homologando-se a compensação
declarada até o limite do direito creditório reconhecido..
12. Concluída a diligência determinada, cientifique-se a Recorrente do resultado desta
diligência e da resolução de fls. 60-63.
13. É cabível manifestação no prazo de 30 (trinta) dias corridos da ciência deste ato, nos
termos do disposto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011
(Lei n.o 9.784, de 29/01/1999, artigo 28). Após, o processo, com ou sem resposta da
Recorrente, será devolvido ao CARF/ME para julgamento.
Sendo as conclusões da fiscalização pela existência do direito creditório, a medida
que se impõe é a homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) n.o
18083.47725.171207.1.3.04-0034.
Diante do exposto dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917498/2009-50

Fl. 218
DF CARF MF
Original